Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601561-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
E L E I T O R A L .
S U P O S T O
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA
NEGATIVA. CONTEÚDO ATINENTE À
E L E I Ç Ã O
P R E S I D E N C I A L .
COMPETÊNCIA DO TSE. INTELIGÊNCIA
DA LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.608. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Representação que versa sobre suposto
impulsionamento irregular de conteúdo em
desfavor do Partido dos Trabalhadores e
seu candidato à presidência da República.

2. Ataques aos demais integrantes do
Partido dos Trabalhadores que somente
Num. 43160533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923031408400000042127277
Número do documento: 22091923031408400000042127277

poderia ser reconhecido por via reflexa.

3. Nos termos do artigo 96, III da Lei 9.504/
97, a representação que diga respeito à
eleição presidencial deve ser dirigida ao
Tribunal Superior Eleitoral.

4. Incompetência deste Tribunal Regional
Eleitoral para processamento da
Representação.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Representação interposto pela Comissão Provisória da Federação
“Brasil da Esperança” no Paraná (id 43100800) em face da sentença que reconheceu a
incompetência deste Tribunal Regional Eleitoral para julgamento do feito, declinando da
competência ao Tribunal Superior Eleitoral.

A recorrente sustenta, em síntese, que os impulsionamentos de conteúdo negativo são
especialmente dirigidos ao Partido dos Trabalhadores, atingindo a imagem de todos os
candidatos que disputam a eleição nas esferas Federal e Estadual, fato que atrai a competência
desta Corte. Ao final, requereu a reforma da sentença para reconhecer a competência deste
Tribunal Regional Eleitoral e determinar o retorno dos autos ao Juízo Auxiliar para julgamento do
feito.

O representado Sergio Fernando Moro manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id 43112604).

É o breve relato.

II - VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a tempestividade na interposição (
sentença publicada em 08.09.2022, recurso interposto em 09.09.2022), deve o recurso ser
conhecido.

Pretende a representante, em seu recurso, a reforma da sentença que rec

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601561-88.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 10/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0601561-88.2022.6.16.0000, por propaganda negativa,
proposta por Comissão Provisória "Brasil Da Esperança" do Paraná, em face de Sérgio Fernando
Moro e União Brasil, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n. 9.504/97, cumulado com o artigo 3º
e seguintes da Res.-TSE n. 23.608/2019, alegando que o pré-candidato ao Senado Federal, Sérgio
Moro realizou nos últimos meses (maio, junho e julho), uma série de fotos e vídeos com
propagandas eleitorais negativas contra o Partido dos Trabalhadores na rede social Facebook paga
pelo União Brasil. Tratam-se diversas fotos e vídeos. O primeiro, publicado ao dia 05/07/2022, conta
com a legenda "A Lava Jato mandou lembranças", que retrata um vídeo do pré-candidato à
presidência Luiz Inácio Lula da Silva dormindo com a frase "acorda, Lulinha". O Segundo,
publicado ao dia 05/07/2022, conta com a legenda "A condenação de Lula foi sentenciada por
unanimidade. Os crimes todo mundo já sabe: corrupção e lavagem de dinheiro", que retrata um
vídeo do pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva com a frase "Lula foi perseguido?".
Já os demais contam com a seguintes frases: "Todos conhecem o jogo do PT: jogar uma cortina de
fumaça para ocultar os crimes que cometeram no passado". "O globo: Piada pronta. Pois o pais da
piada pronta bateu seu recorde com a ação popular ajuizada por representantes do PT contra Moro,
acusando-o de ter provocado prejuízos ao pais (...) Quer dizer, alegam que foi o trabalho da justiça
que prejudicou a Petrobras, e não os roubos cometidos por executivos e políticos". "Tesoureiro do
PCC". "Áudio de uma conversa". "Isso aconteceu em marte, Tribunal de Porto Alegre. Três outros
magistrados Julgamentos Públicos STJ em Brasília, Condenado em outro caso. Tribunal em porto
alegre. Três outros magistrados julgamento público. STJ Brasília. Sítio de Atibaia". "Você vai deixar
essa moda pegar?". "como se fosse uma regra do jogo". "Quais são as provas da condenação de
Lula?". "A regra é clara, com Sérgio Moro. Moro". "Quem realmente quebrou a Petrobrás". "quem
elaborou o programa de controle à corrupção do PT? Lula, Dirceu, Palocci ou Geddel?". "O Globo.
Piada pronta". "Vídeo entrevista Moro JP News Moro". " Foto do Presidente Lula com texto:
K.O"."impressionante a resposta que o Brasil esta dando, com a solidariedade de milhares de
pessoas de bem". "houve um tempo em que político poderoso e empreiteiro corrupto iam pra
cadeia...". "PT: Partido político ou grupo de comediante? minha resposta à ação popular". "Lula
não foi inocentado nem pelo STF e nem por esse comitê da ONU. O mensalão do PT existiu. Fato. A
roubalheira na Petrobras também, todo mundo sabe. Então, não adianta dissimular. É como diz
aquele rapaz. Receba!". Requer a total procedência da presente representação, com aplicação da
multa sancionatória aos representados previstas no art. 7-C, § 2º, da Lei Eleitoral e no art. 29, § 2º,
da Res.-TSE n. 23.610/19).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
SERGIO FERNANDO MORO (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL (RECORRIDO)
ENIO SIQUEIRA SANTOS (ADVOGADO)
AIRA VERAS DUARTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43160
533
19/09/2022 23:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.278

RECURSO 0601561-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
RECORRIDO: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
RECORRIDO: UNIAO BRASIL
ADVOGADO: ENIO SIQUEIRA SANTOS - OAB/DF49068
ADVOGADO: AIRA VERAS DUARTE - OAB/DF49886
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
E L E I T O R A L .
S U P O S T O
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA
NEGATIVA. CONTEÚDO ATINENTE À
E L E I Ç Ã O
P R E S I D E N C I A L .
COMPETÊNCIA DO TSE. INTELIGÊNCIA
DA LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.608. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Representação que versa sobre suposto
impulsionamento irregular de conteúdo em
desfavor do Partido dos Trabalhadores e
seu candidato à presidência da República.

2. Ataques aos demais integrantes do
Partido dos Trabalhadores que somente
Num. 43160533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923031408400000042127277
Número do documento: 22091923031408400000042127277

poderia ser reconhecido por via reflexa.

3. Nos termos do artigo 96, III da Lei 9.504/
97, a representação que diga respeito à
eleição presidencial deve ser dirigida ao
Tribunal Superior Eleitoral.

4. Incompetência deste Tribunal Regional
Eleitoral para processamento da
Representação.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Representação interposto pela Comissão Provisória da Federação
“Brasil da Esperança” no Paraná (id 43100800) em face da sentença que reconheceu a
incompetência deste Tribunal Regional Eleitoral para julgamento do feito, declinando da
competência ao Tribunal Superior Eleitoral.

A recorrente sustenta, em síntese, que os impulsionamentos de conteúdo negativo são
especialmente dirigidos ao Partido dos Trabalhadores, atingindo a imagem de todos os
candidatos que disputam a eleição nas esferas Federal e Estadual, fato que atrai a competência
desta Corte. Ao final, requereu a reforma da sentença para reconhecer a competência deste
Tribunal Regional Eleitoral e determinar o retorno dos autos ao Juízo Auxiliar para julgamento do
feito.

O representado Sergio Fernando Moro manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id 43112604).

É o breve relato.

II - VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a tempestividade na interposição (
sentença publicada em 08.09.2022, recurso interposto em 09.09.2022), deve o recurso ser
conhecido.

Pretende a representante, em seu recurso, a reforma da sentença que reconheceu a
incompetência deste Tribunal para julgamento do feito.

Num. 43160533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923031408400000042127277
Número do documento: 22091923031408400000042127277

Em que pesem as insurgências recursais, tenho que a sentença deve permanecer irretocável.

Vislumbra-se que a Representação versa sobre suposto impulsionamento de conteúdo negativo
promovido pelos representados Sergio Moro e União Brasil contra o Partido dos Trabalhadores e
o candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Da simples análise dos fatos aduzidos na inicial, constata-se que a propaganda ora questionada
envolve diretamente a condenação do candidato à presidência da república na Operação Lava-
jato. Veja-se que as publicações se dirigem precipuamente ao candidato à presidência, seja por
meio de foto, citações diretas ao seu nome ou ao “Governo do PT”, fazendo alusão ao Governo
Federal.

Neste sentido, transcrevo trecho do parecer do Ministério Público Federal (id 43068229):

“A título ilustrativo, menciona-se o vídeo 4, cuja legenda é “A condenação de
Lula foi sentenciada por unanimidade. Os crimes todo mundo já sabe: corrupção
e lavagem de dinheiro”. No vídeo 7, a legenda é “contra fatos não há
argumentos”, seguido de vídeo em que o representado explica os elementos que
permitiram a condenação do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva". Outrossim,
a legenda do vídeo 8 é “Você sabe o que é Condução Coercitiva? O termo se
popularizou durante a Lava Jato. Aliás, o Lula fez aquele dramalhão todo, mas,
na verdade, foi apenas levado pra prestar um depoimento. Era um instrumento
importante nas investigações, mas que se esvaziou por decisão de quem?
Assista ao vídeo e descubra”.

Logo, ainda que as publicações atinjam por via reflexa a eleição estadual, é notório que a
propaganda veiculada visa alcançar especialmente a eleição presidencial, e não o contrário,
como tenta fazer crer o recorrente.

Assim, versando a representação sobre supostos impulsionamentos irregulares atinentes ao
pleito presidencial, inconteste a competência do Tribunal Superior Eleitoral para julgamento do
feito, nos termos do artigo 96 da Lei nº 9.504/97:

“Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as
reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser
feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:

I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;

II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;

III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.” (grifei)

No mesmo sentido, dispõe a Resolução TSE nº 23.608:

“Art. 3º As representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta
poderão, observada a respectiva legitimidade, ser feitos por qualquer partido
político, federação de partidos, coligação, candidata e candidato e devem
dirigir-se (Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 96, caput e I a III; e Lei nº 9.096/1995,
Num. 43160533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923031408400000042127277
Número do documento: 22091923031408400000042127277

art. 11-A, caput e § 8º): (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021).

I - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial;

II - aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;

III - aos juízos eleitorais, na eleição municipal.” (grifei)

Portanto, com base nos artigos supramencionados, deve ser mantida a sentença que reconheceu
a incompetência deste Tribunal Regional Eleitoral e declinou da competência em favor do
Tribunal Superior Eleitoral.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela
representante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0601561-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados da
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550 - RECORRIDO: SERGIO FERNANDO MORO - Advogados do RECORRIDO:
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, YANKA
CRISTINE BARBOSA - PR106091, JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148, JOAO EDUARDO
BARRETO MALUCELLI - PR113601 - RECORRIDA: UNIAO BRASIL - Advogados
da RECORRIDA: ENIO SIQUEIRA SANTOS - DF49068, AIRA VERAS DUARTE - DF49886.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José
Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou
suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

Num. 43160533 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923031408400000042127277
Número do documento: 22091923031408400000042127277

SESSÃO DE 19.09.2022.

Num. 43160533 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923031408400000042127277
Número do documento: 22091923031408400000042127277